Tribunal: TJDFT
Processo: 0746369-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Bloqueio de valores em conta bancária. Impenhorabilidade limitada a depósitos em poupança. Ausência de prova da natureza de poupança dos valores penhorados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve o bloqueio de valores de R$ 2.363,40 e R$ 83,29 nas contas bancárias do agravante, supostamente depositadas em conta-poupança. A decisão recorrida concluiu que o agravante não comprovou a natureza de poupança dos valores, mantendo a penhora para satisfação do crédito do exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os valores bloqueados são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, por serem depósitos em conta-poupança; e (ii) se houve comprovação suficiente da natureza de poupança dos valores penhorados, conforme exigido pelo art. 854, § 3o, I, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, a impenhorabilidade abrange valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 níveis mínimos de flexibilidade. Contudo, tal proteção não se estende aos valores depositados em contas correntes comuns.
4. No caso, a agravante não comprovou a natureza de poupança dos valores bloqueados, tampouco evidenciou a intenção de poupança ou especificamente de subsistência associada às verbas. Assim, prevalece o princípio de que a execução beneficia o credor, salvo comprovação inequívoca de caso de impenhorabilidade.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: Arts. 833, inciso X, e 854, § 3o, I, ambos do CPC.